Tribunal: TJMT
Processo: 1029479-67.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029479-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), VITOR HUGO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 467.082.978-50 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PROCESSO QUE AGUARDA APENAS AS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS, PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSISTÊNCIA DA DEFESA EM LAUDO PERICIAL PENDENTE. SÚMULA 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra suposta coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, ao manter, por excessiva delonga, a prisão preventiva do paciente, acarretando constrangimento ilegal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo após o encerramento da instrução; (ii) se o juízo de origem incorreu em mora injustificada que viole o princípio da duração razoável do processo; e (iii) se a pendência do laudo pericial dos celulares apreendidos, em cuja juntada a defesa insiste para que possa apresentar suas alegações finais, justifica a não apresentação de memoriais defensivos e autoriza o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo para a prolação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A tese de excesso de prazo na fase de formação da culpa encontra óbice no enunciado de Súmula n.º 52 do STJ, segundo o qual, uma vez encerrada a instrução criminal, fica superada tal alegação.

4. A suposta paralisação do feito decorre de insistência formulada pela própria defesa, que condicionou a apresentação das suas alegações finais à juntada de laudo pericial, circunstância que atrai a incidência da Súmula n.º 64 do STJ.

5. O juízo
a quo
atuou com diligência na condução do feito, realizando atos processuais sequenciados que redundaram no encerramento da instrução menos de 3 meses após o recebimento da denúncia, sendo que, mesmo depois de finalizada a etapa instrutória, o magistrado prosseguiu impulsionando a marcha processual, concitando a defesa a ofertar seus memoriais escritos e proferindo decisões por meio das quais manteve a prisão preventiva, de modo que não se constata desídia ou mora injustificada atribuível ao Estado-juiz.

6. A gravidade concreta da conduta, isto é, o suposto transporte de mais de 189kg de cocaína e mais de 5kg de maconha, em região de fronteira internacional e com envolvimento de adolescente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, demonstrando a ineficácia e insuficiência das medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ). 2. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa, nos termos da Súmula 64 do STJ. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o modus operandi envolvendo adolescente, em região fronteiriça, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, inc. LXXVIII; Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput; art. 40, VI; CPP, arts. 312, 313 e 319, 400, §1.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 52 e 64, AgRg no HC 899.360/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/6/2024, AgRg no HC 1.012.616/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/8/2025; TJMT,
N.U 1015240-63.2022.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, DJE 09/09/2022, N.U 1007037-20.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, DJE 06/07/2019.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE:

VITOR HUGO DOS SANTOS GONCALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo alegadamente excessivo, a prisão preventiva
do paciente no âmbito da ação penal n.º (PJE) 1000978-37.2024.8.11.0098, em que está sendo processado pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Em síntese, o impetrante informa que o paciente foi
preso em flagrante
em
14/11/2024
, sob suspeita do delito de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente
, após o que, em
15/11/2024
, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a segregação foi convertida em prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública.

A respeito da coação ilegal propriamente dita, o d. advogado sustenta que, não obstante a fase instrutória já tenha se encerrado,
os autos ainda aguardam o aporte do laudo pericial referente à análise dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos
, pendência que impediria a apresentação das alegações finais pela defesa e
acarretaria
excesso de prazo para a prolação de sentença
, mesmo porque, o paciente está
recolhido há mais de 09 (nove) meses
, período que extrapolaria sobremaneira os prazos processuais estipulados pelo CPP e pelas Leis n.º 11.343/2006 e n.º 8.072/1990, sem que a defesa técnica tenha dado causa ou contribuído para a letargia na tramitação da ação penal, tudo em violação ao princípio positivado no art. 5.º, LXXVIII, CF.

Adicionalmente, o impetrante alega que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como bons antecedentes e endereço fixo na cidade de Mirassol D’Oeste, de modo que as
medidas cautelares menos severas (art. 319, CPP) seriam suficientes e mais adequadas ao caso concreto
, inexistindo assim fundamento para a prisão preventiva.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
in limine
da ordem
,

a fim de restabelecer o
status libertatis
do paciente, expedindo-se o competente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de outras acautelatórias mais brandas. No
mérito
, vindica a ratificação da liminar porventura deferida,
concedendo-se em definitivo
o
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e com os documentos coligidos do ID 310665377 ao ID 310665390.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria pelo critério de prevenção e, então, vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência, ocasião em que
indeferi

o pedido liminar
, consoante se infere da decisão disponível no ID 311312857.

Na sequência, as informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n.º 36/2025-GAB (ID 312714379).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 313669875, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante sustenta que o
constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo para a prolação da sentença
, sem que a defesa tenha dado causa à demora, na medida em que, embora a instrução já tenha se encerrado, o
processo ainda aguarda o aporte do laudo pericial pertinente à análise dos dados armazenados nos celulares apreendidos
, o que viria impedindo a apresentação das alegações finais defensivas e justificaria a flexibilização do enunciado de Súmula n.º 52 do STJ, com subsequente
relaxamento da prisão preventiva
, sob pena de ofensa ao princípio do art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal.

De início, consigne-se que é pacífica a orientação das Cortes Superiores
, no sentido de que eventual delonga no trâmite processual somente dá azo ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade
, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, não podendo o alegado excesso ser aferido unicamente com base na soma aritmética dos prazos processuais estampados nas leis de regência, os quais, como se sabe,
não são peremptórios nem fatais
, mas admitem variações a depender as vicissitudes do caso concreto.

Sobre o tema, colho precedentes do e. STJ:

“6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. (...)”
. (RHC n. 134.063/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

“1.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. (...). 3. Observa-se, no caso, que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a celeridade na condução do processo, não se podendo falar em atraso injustificado da marcha processual. 4. (...)”
. (HC n. 513.362/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, extrai-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício Estadual, que
VITOR HUGO DOS SANTOS GONCALVES
foi preso em flagrante no dia
14/11/2024
, teve a segregação convertida em prisão preventiva na data seguinte (
15/11/2024
) e, cerca de um mês depois, no dia
16/12/2024
, foi alvo de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, dando-o como incurso nas penas do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente
(ID 310665380 - Pág. 74/76).

Na sequência, foi expedido mandado de notificação ao denunciado, em
14/01/2025
(ID 310665380 - Pág. 79/80), e, no dia
10/02/2025
, o réu apresentou defesa prévia (ID 310665389 - Pág. 17), sucedendo-se a isto o recebimento da denúncia pelo juízo
a quo
, em
12/02/2025
(ID 310665389 - Pág. 18/19), após o que foi expedido o mandado de citação e, em
07/03/2025
, o magistrado processante designou o dia
30/04/2025
para a realização da audiência de instrução (ID 310665389 - Pág. 51), sendo que, neste ínterim, especificamente em
08/04/2025
, o julgador monocrático reanalisou e manteve a prisão preventiva, em atenção ao comando do art. 316, parágrafo único, do CPP (ID 310665390 - Pág. 5/7).

A solenidade instrutória ocorreu regularmente na data aprazada (
30
/04/2025
), ocasião em que o juízo processante colheu a oitiva das testemunhas, interrogou o acusado, ora paciente, e deferiu o pedido das partes, convertendo as alegações finais orais em memoriais escritos (ID 310665390 - Pág. 24/25).

Em
24/06/2025
, o juízo
a quo
proferiu nova decisão nos autos, através da qual indeferiu pleito defensivo de revogação da prisão preventiva, por subsistirem inalterados os fundamentos da medida extremada (ID 310665390 - Pág. 62/63).

Já em
11/07/2025
, o
Ministério Público apresentou suas derradeiras alegações
, por intermédio das quais postulou a procedência integral da denúncia (ID 310665390 - Pág. 64/69).

Desta feita, por força da decisão proferida em
25/07/2025
, o juízo
a quo
novamente manteve a custódia cautelar do paciente e, no ensejo, determinou fosse certificado eventual
decurso de prazo para que a defesa do réu ofertasse seus memoriais escritos
(ID 310665390 - Pág. 70/73).

Ato contínuo, em
30/07/2025
, a i.
defesa técnica
do paciente manifestou-se no sentido de que
aguardaria o resultado da perícia
(busca exploratório) realizada em face do celular apreendido por ocasião do flagrante,
requerendo a reabertura do prazo para as alegações finais após a juntada do respectivo laudo pericial
, que, de acordo com o d. causídico, seria
“de interesse do réu”

e imprescindível ao pleno exercício do direito de defesa (ID 310665390 - Pág. 74).

No mês seguinte, em
28/08/2025
, o impetrante socorreu-se junto a este Tribunal
ad quem
, ao ajuizar a presente ação constitucional, alegando excesso de prazo no processo originário.

Pois bem. Considerando a dinâmica processual desencadeada na instância de origem, é evidente que
não procede
a tese de
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na marcha do feito correlato.

A uma
, porque, como dito, a
fase instrutória da ação penal já foi encerrada
e o Ministério Público inclusive já apresentou suas alegações finais, de modo que incide na espécie o entendimento consolidado no verbete de
Súmula n.º 52 do STJ
, cuja redação dispõe que
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

A duas
, porque, ainda que se considere a possibilidade de flexibilização da Súmula n.º 52/STJ a depender do caso concreto, na hipótese dos autos,
não
se constata desídia ou mora injustificada por parte do juízo processante
, tampouco afronta ao princípio da razoabilidade na tramitação da ação penal.

Pelo contrário, vê-se que, desde a prisão em flagrante do réu, as autoridades públicas que oficiaram no feito empregaram esforços contínuos para impulsionar constantemente a persecução, com atos sequenciados, sendo que,
desde a
notificação do denunciado
(formando-se a lide processual) e o
recebimento da denúncia
até o
término da etapa instrutória
,
transcorreu menos de 03 (três) meses
, o que demonstra o empenho do juízo
a quo
na condução dos trâmites.

É dizer, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular marcha do processo foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Aliás, vê-se que, no curso da instrução e até
mesmo após o término da fase de formação da culpa
, a
autoridade impetrada prosseguiu impulsionando o feito
,
amiúde proferindo decisões
, mediante as quais analisava manifestações defensivas e pedidos de liberdade formulados pelo patrono do réu, como fez, à guisa de exemplo, através das já mencionadas decisões de
08/04/2025
,
24/06/2025
e
25/07/2025
.

Tanto é assim que, após a intimação da defesa técnica para apresentação das alegações finais e a subsequente manifestação da referida parte, no sentido de que
só se desincumbiria de tal encargo

após
a juntada do laudo pericial referente aos dados dos celulares
, o juízo
a quo
aparentemente acatou o pleito defensivo e aguardou a chegada da prova pretendida pela defesa.

No entanto, após a impetração deste
mandamus
junto ao TJMT, e tendo em vista a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo formulado pela defesa do paciente, o magistrado singular prolatou novo
decisum
, no dia
05/09/2025
, em que
reafirmou o término da instrução
,
decidiu pela prescindibilidade do laudo pericial
e,
mais uma vez, determinou que defesa apresentasse seus memoriais finais
(ID 312714379 - Pág. 8/9),
estágio em que o processo correlato se encontra desde então
, isto é,
na espera da atuação defensiva
.

Dito de outra forma, embora a busca exploratória nos celulares apreendidos tenha sido inicialmente requerida na representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, tem-se que, depois disso, o
Parquet
veio a renunciar à produção de tal prova, porquanto apresentou suas alegações finais escritas antes que a perícia aportasse aos autos, de modo que o laudo pericial em questão
passou a configurar exigência exclusiva da defesa e condição para que o réu ofertasse seus memoriais finais
.

Em situação semelhante, isto é, em que a
prisão preventiva também perdurava havia cerca de 10 (dez) meses
e o
término da instrução ainda aguardava a perícia técnica dos celulares apreendidos
, este e. TJMT não constatou constrangimento ilegal derivado de excesso de prazo:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese,
malgrado o período em que a paciente encontra-se preventivamente presa – 10 (dez) meses - está dentro dos limites de razoabilidade
, pois há pluralidade de réus e delitos, foram 03 (três) denunciados de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar que
exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, estando aguardando apenas a sua conclusão, o que indica a proximidade do encerramento da instrução
”
. (N.U 1015240-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Na hipótese, a situação é ainda menos gravosa que aquela retratada no precedente acima colacionado, pois, como dito,
in casu
, a
fase instrutória já foi encerrada
e
o feito aguarda somente os memoriais da defesa
, para que seja proferida sentença.

A três
, porque, sendo assim,
à míngua de desídia do Poder Judiciário ou letargia do órgão acusador
, considerando que a
instrução já foi concluída pelo juízo
a quo

e que o
Ministério Público já ofertou suas derradeiras alegações
, bem como tendo em vista que os autos
aguardam apenas a apresentação dos memoriais da defesa para que haja a prolação de sentença
, deve ser aplicado ao caso a orientação materializadas pelo Superior Tribunal de Justiça em seu enunciado de
Súmula n.º 64
, o qual preconiza que
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
.

No mesmo sentido posiciona-se este e. TJMT:

“2. (...).
Não há constrangimento ilegal motivado por excesso de prazo injustificado, quando a instrução processual só não foi encerrada em razão do deferimento de pedido formulado pela defesa objetivando que o aparelho telefônico do paciente fosse submetido a perícia técnica
. Incidência da
Súmula 64 do STJ
, segundo a qual ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’”.

(N.U 1007037-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2019, Publicado no DJE 06/07/2019).

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso, a alegação de
excesso de prazo não se sustenta
diante da
ausência de desídia do Juízo
e da
existência de diligências pendentes, requeridas pela própria defesa
, o que afasta o constrangimento ilegal
”
. (AgRg no HC n. 1.012.616/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

“5.
Não se verifica ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade
. Ressai dos autos que
a diligência pendente foi requerida pela defesa, incidindo ao caso também o enunciado da Súmula n. 64
/STJ”
. (AgRg no HC n. 899.360/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Em outra vertente, conquanto o impetrante sugira na petição inicial que o resultado da
perícia nos celulares seria imprescindível para a apresentação das alegações finais
, é certo que o
direito à produção probatória não é absoluto
e deve ser compatibilizado com outros preceitos constitucionais, a exemplo da duração razoável do processo (art. 5.º, LXXVIII, CF).

Por isso mesmo, o Código de Processo Penal faculta que o órgão julgador, na qualidade de
destinatário das provas
,
indefira a produção daquelas que considerar irrelevantes, pertinentes ou protelatórias
(art. 400, §1.º).

No caso dos autos, como bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“o feito se encontra devidamente instruído
, com
farto conjunto probatório
amealhado (...), tanto em fase policial quanto judicial, laudo pericial da droga, bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos, de modo que a perícia
requisitada pela defesa é dispensável
. Nesse diapasão, a
ausência de juntada de laudo pericial de celular não compromete a regularidade da instrução
se já existente prova suficiente de materialidade e autoria.”
. (Trechos do parecer da PGJ no ID 313669875 - Pág. 7).

Em outras palavras, o
juízo impetrado concluiu que o julgamento da causa prescinde da juntada do laudo pericial dos aparelhos telefônicos
, conclusão que não aparenta destoar da realidade processual, já que,
mesmo com a falta da aludida perícia, o próprio Ministério Público já apresentou suas derradeiras alegações
.

Neste ponto, não é demais lembrar que, na condição de parte acusadora, a pretensão condenatória do
Parquet
é justamente aquela que exige um juízo de certeza, em oposição aos interesses da defesa, cujo escopo absolutório já seria bem sucedido em um cenário de mera dúvida, a qual sempre se resolve em favor do réu,
ex vi
do princípio
in dubio pro reo
.

Nessa conjuntura, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permearam a hipótese concreta, dentre as quais a
própria atuação defensiva
, justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, quanto às alegações do impetrante no sentido de que as
medidas cautelares mais brandas
(art. 319, CPP) seriam suficientes e mais adequadas ao caso concreto, saliento que o paciente foi surpreendido enquanto supostamente
transportava
, por
região fronteiriça com a Bolívia
,
vultosa quantidade de drogas ilícitas
, de
naturezas diversas e deletérias
, especificamente
185 tabletes de cocaína
, com massa bruta de
189,860 kg
(
cento e oitenta e nove quilogramas, oitocentos e sessenta gramas
), e
05 tabletes de maconha
, com massa bruta de
5,235 kg
(
cinco quilogramas, duzentos e trinta e cinco gramas
), consoante Termo de Apreensão e Laudo Pericial de Constatação, juntados no ID 178720587 - Pág. 1 e ID 310665379 - Pág. 40/44.

Sobre o tema, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ao editar o
Enunciado Orientativo n.º 25
de sua Jurisprudência Uniformizada, já assentou que tal particularidade fática, qual seja, a
elevada quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos

justifica a prisão preventiva do agente, a bem da ordem pública
:

“25.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além dos
quase duzentos quilos de drogas ilícitas apreendidos com o paciente
, na suposta execução delitiva,
ele ainda se fazia acompanhar de um adolescente de 17 (dezessete) anos
, o qual, em tese, ficou
incumbido de conduzir o veículo
, em cuja carroceria acomodavam-se os galões de combustível, no interior dos quais estavam escondidos os entorpecentes, tudo a demonstrar que
o
modus operandi
atribuído ao paciente extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
e revestiu-se de
gravidade concreta e fenomênica
, apta a abalar a ordem pública e a periclitar a incolumidade coletiva.

Se não bastasse, a questão referente à legalidade da prisão preventiva e
impossibilidade de substituição por cautelares diversas já foi objeto de deliberação
por esta c.

Terceira Câmara Criminal em
16/12/2024
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1033367-78.2024.8.11.0000, anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, quando então o órgão fracionário concluiu que, a despeito de eventuais predicados pessoais abonatórios, as providências acautelatórias mais brandas se apresentam
insuficientes
e
inadequadas
para conter o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta.

Em suma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
14/11/2024
, o feito
tramita regularmente
, inclusive, já teve a fase instrutória encerrada, sendo que a prolação de sentença aguarda unicamente a apresentação das alegações finais por parte da defesa, de modo que
não subsiste
qualquer fundamento à arguição de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos moldes dos
enunciados de Súmula n.º 52 e n.º 64
, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
VITOR HUGO DOS SANTOS GONCALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025